Tribunal: TJMT
Processo: 1047753-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047753-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), F M SUPERMERCADO LTDA - EPP - CNPJ: 10.717.033/0001-00 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), O.S. CONSULTORIA E SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 28.934.839/0001-16 (AGRAVADO), AMANDA DIAS KULEVICZ - CPF: 001.681.471-14 (AGRAVADO), FABIO GALVAO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 562.960.021-49 (AGRAVADO), MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS - CPF: 836.363.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MULTA COERCITIVA. PERÍODO DE INCIDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO DE ORDEM JUDICIAL. MAJORAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE RECUSA DELIBERADA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou embargos de declaração, determinou a expedição de alvará para levantamento de R$ 460.501,88 — compreendendo o valor principal de R$ 210.501,88 e R$ 250.000,00 correspondentes a vinte e cinco dias de multa diária — e intimou o banco agravante para efetuar depósito complementar de R$ 590.000,00, relativo aos dias remanescentes de inadimplemento da ordem de devolução de valores retidos nas contas correntes das empresas em recuperação judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a multa coercitiva diária de R$ 10.000,00, incidente sobre o período de descumprimento compreendido entre 07/07/2025 e 29/09/2025, é legal, proporcional e exigível no montante apurado, inclusive no que se refere ao depósito complementar de R$ 590.000,00; e (ii) saber se a majoração da multa de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, determinada em 26/09/2025, foi legítima e se deve repercutir no cálculo do depósito complementar exigido.

III. Razões de decidir

3. A questão relativa à natureza concursal do crédito e à legalidade da ordem de devolução dos valores encontra-se definitivamente assentada nesta instância pelo julgamento do Agravo de Instrumento n. 1029306-43.2025.8.11.0000, no qual se fixou que a mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária de recebíveis não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito e que os valores retidos constituem recurso essencial ao capital de giro das recuperandas, submetendo-se ao regime protetivo do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n. 11.101/2005. O objeto útil do presente recurso circunscreve-se, portanto, à legalidade, à proporcionalidade e à exigibilidade da multa coercitiva aplicada.

4. A multa coercitiva, regulada pelos arts. 139, IV, e 537 do Código de Processo Civil, possui natureza exclusivamente coercitiva, não indenizatória, e pressupõe, para sua incidência, ordem judicial válida e eficaz, descumprimento injustificado pelo obrigado e observância dos requisitos de suficiência e compatibilidade com a obrigação.

5. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não autoriza o descumprimento da decisão recorrida, nos termos do art. 995, caput, do Código de Processo Civil, razão pela qual o agravante, ao permanecer inadimplente por mais de dois meses, assumiu o risco inerente à incidência da multa sobre todo o período de descumprimento.

6. A justa causa por iliquidez da obrigação, reconhecida nesta Câmara em hipótese distinta, não se aplica ao caso em exame, pois os valores cuja devolução foi ordenada estavam precisamente identificados desde a origem, tratando-se de obrigação líquida, certa e imediatamente exigível, cujo descumprimento não encontra amparo naquela justa causa por indeterminabilidade do quantum.

7. A multa diária de R$ 10.000,00, já reconhecida como proporcional por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1026509-94.2025.8.11.0000, é compatível com a capacidade econômica de instituição financeira do porte do agravante e adequada à gravidade da conduta, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.

8. A incidência sobre o período compreendido entre o vencimento do prazo de cumprimento e o depósito efetivado em 29/09/2025 é, portanto, legítima, e o depósito complementar de R$ 590.000,00, calculado com base nessa alíquota, é exigível.

9. A majoração da multa de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00, determinada em 26/09/2025, não se sustenta. Nos termos do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, a majoração pressupõe que a alíquota vigente se tenha revelado insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento, o que ordinariamente se infere da persistência deliberada do inadimplemento. No caso concreto, a majoração decorreu de situação operacional transitória — ausência de localização dos valores na conta judicial em razão do fluxo de transferência entre sistemas —, e não de recusa deliberada e reiterada à ordem judicial, tanto que o depósito foi efetivado apenas três dias após a decisão que majorou a multa. Ademais, o próprio juízo de origem reconheceu, na decisão agravada, que a majoração não teria incidência sobre o período de inadimplência apurado, o que priva a alíquota majorada de qualquer reflexo prático no cálculo do depósito complementar exigido.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, tão somente para afastar a incidência da alíquota majorada de R$ 15.000,00 sobre o período de inadimplência apurado, determinando que o cálculo do depósito complementar observe exclusivamente a multa diária originalmente fixada de R$ 10.000,00 por dia, incidente sobre o período compreendido entre o vencimento do prazo de cumprimento da ordem judicial e a data do efetivo depósito em 29/09/2025, mantida, no mais, integralmente a decisão agravada.

Tese de julgamento:

"1. A pendência de recurso sem efeito suspensivo não configura justa causa para o descumprimento de ordem judicial, sendo legítima a incidência de multa coercitiva sobre todo o período de inadimplemento injustificado, nos termos do art. 995, caput, do Código de Processo Civil. 2. A majoração da multa coercitiva, prevista no art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, pressupõe a persistência deliberada do inadimplemento em patamar que revele a insuficiência da alíquota vigente para compelir o devedor ao cumprimento, não se justificando quando o descumprimento decorre de situação operacional transitória seguida de depósito em breve lapso temporal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.101/2005, arts. 6o, caput e § 4o, 47 e 49, caput e § 3o; CPC, arts. 139, IV, 537, caput e § 1o, I, e 995, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Agravo de Instrumento n. 1029306-43.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1026509-94.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado; TJMT, Agravo de Instrumento n. 10183896220258110000, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.02.2026; STJ, Tema no 706.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento apresentado por
ITAU UNIBANCO S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis no bojo da Recuperação judicial de feito no 1015088-35.2024.8.11.0003 ajuizada por
F M SUPERMERCADO LTDA
e outros, com o objetivo de reformar decisão que rejeitou embargos de declaração e determinou a expedição de alvará para levantamento de valores depositados judicialmente, bem como o depósito complementar de multa diária.

Em suas razões recursais constantes do Id 339084851, sustenta o recorrente que a natureza do crédito ainda não foi avaliada pelo administrador judicial, todavia, conforme se verifica dos contratos realizados com o banco, é manifesta a sua extraconcursalidade. Argumenta que a aplicação das astreintes, com a determinação da ordem de bloqueio é desde o início, ilegal e injusta, pois a inibição de descontos e a devolução de valores realizada se referem à contratos extraconcursais, que não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial.

O agravante alega que os valores cuja devolução foi determinada decorrem de contratos bancários firmados com garantia própria e natureza extraconcursal, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. Exemplifica com documentação que demonstra operações de crédito com garantia de cessão fiduciária de títulos de cobrança, destacando que operação com garantia de cessão fiduciária de títulos de cobrança, como a do caso em tela, não está sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Quanto às astreintes aplicadas, sustenta que a sua imposição no presente caso revela-se manifestamente ilegal e desproporcional, uma vez que se funda em ordem judicial que, desde sua origem, é juridicamente controvertida e direcionada a crédito extraconcursal. Argumenta que "a fixação da multa diária que culminou na absurda exigência de depósito complementar no valor de R$ 590.000,00, afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao confisco, configurando verdadeiro caráter punitivo, incompatível com a natureza das astreintes.

O recorrente sustenta ainda que é de natureza coercitiva e não indenizatória, argumentando que a autorização para levantamento imediato do valor de R$ 460.501,88, somada à exigência de novo depósito à título de multa, enseja evidente risco de enriquecimento ilícito das recuperandas, especialmente porque a natureza do crédito ainda está pendente de julgamento definitivo.

Assevera que banco poderá sofrer um enorme prejuízo financeiro em decorrência da ilegalidade na imposição das astreintes, sobretudo em razão da ordem de levantamento de valores e nova penhora online.

Aduz que a questão jurídica controvertida reside na definição da natureza jurídica dos créditos bancários objeto da discussão e sua submissão ou não aos efeitos da recuperação judicial, bem como na legalidade e proporcionalidade das astreintes aplicadas e na possibilidade de levantamento antecipado dos valores depositados judicialmente antes da definição definitiva sobre a natureza extraconcursal do crédito.

Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada até o julgamento final do recurso, impedindo o levantamento dos valores depositados na conta judicial no montante de R$ 460.501,88, suspendendo a exigibilidade do depósito complementar de R$ 590.000,00 e obstando qualquer ato expropriatório advindo do processo principal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 339291866.

Contrarrazões de Id. 345048858, onde as recuperandos defendem que os valores monetários objeto de constrição judicial se referem a
créditos concursais
, constituídos anteriormente ao processamento da recuperação judicial. Sustentam que o crédito do agravante não está amparado por alienação fiduciária, cessão fiduciária ou qualquer outra garantia legalmente apta a conferir-lhe natureza extraconcursal, não havendo nos autos prova de constituição válida de propriedade fiduciária nos termos exigidos pela legislação aplicável.

Argumentam que, conforme se verifica da lista de credores apresentada e regularmente juntada aos autos, o crédito do agravante foi devidamente arrolado no quadro geral, circunstância que evidencia sua inequívoca sujeição ao regime concursal e aos efeitos da recuperação judicial.

Sustentam ainda que, com o deferimento do processamento da recuperação judicial, operou-se automaticamente a suspensão de todas as ações e atos de cobrança em face das recuperandas, nos termos do artigo 6o, caput e § 4o, da Lei no 11.101/2005, o que inclui, por evidente, descontos unilaterais e retenções em conta corrente.

Quanto às astreintes, as agravadas defendem que a multa diária aplicada ao agravante se revela plenamente legal, legítima e proporcional, tendo sido fixada como meio coercitivo para assegurar o efetivo cumprimento de ordem judicial regularmente proferida, diante da resistência injustificada do banco agravante, sendo que a majoração ocorreu após reiterado descumprimento, revelando-se absolutamente razoável e proporcional à conduta do agravante. Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão agravada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer de Id. 351066861.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade. A legitimidade recursal é inequívoca, dado que o agravante é parte diretamente afetada pela decisão impugnada. O cabimento do agravo de instrumento em processos de recuperação judicial decorre da interpretação extensiva do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil, consolidada pela jurisprudência dos tribunais superiores e desta Câmara, na medida em que as decisões interlocutórias proferidas nesse âmbito não comportam impugnação diferida pela via da apelação. Além disso, o recurso é tempestivo e o preparo foi devidamente recolhido. Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1. Delimitação do objeto recursal e questão prejudicial pendente

Antes de adentrar à análise das questões de mérito, impõe-se proceder à precisa delimitação do objeto deste recurso,
tendo em vista a existência de controvérsia conexa pendente de trânsito em julgado
nesta mesma Câmara.

Conforme se extrai dos autos, a questão relativa à própria legalidade da ordem de devolução dos valores retidos pelo agravante nas contas correntes das recuperandas — e, com ela, o debate sobre a natureza concursal ou extraconcursal do crédito bancário —
constitui o objeto do Agravo de Instrumento n. 1029306-43.2025.8.11.0000
, já apreciado por esta 5a Câmara de Direito Privado, que manteve a decisão de primeiro grau e reconheceu a legalidade da determinação de liberação dos valores.

Naquele julgado, assentou-se que a mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária de recebíveis não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito, cuja classificação definitiva compete ao juízo universal da recuperação, e que os valores bloqueados constituem recurso essencial ao capital de giro das recuperandas, cuja retenção unilateral viola a blindagem legal do art. 6o, caput e § 4o, da Lei n. 11.101/2005. Eis a sua ementa:

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RETENÇÃO UNILATERAL DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO. CRÉDITO CONCURSAL. EXTRACONCURSALIDADE NÃO ANALISADA PELO JUÍZO UNIVERSAL. PRESERVAÇÃO DA EMPRESA. ESSENCIALIDADE DO NUMERÁRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. MULTA COERCITIVA PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a liberação de valores retidos nas contas das empresas em recuperação judicial (R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79), bem como a aplicação de multa diária de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da ordem judicial, fundamentada na vigência do prazo de blindagem e na essencialidade dos recursos para continuidade da atividade empresarial.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação prévia do banco credor configura violação ao contraditório e à ampla defesa; (ii) verificar se os créditos garantidos por cessão fiduciária de recebíveis de cartão de crédito possuem natureza extraconcursal, afastando-os dos efeitos da recuperação judicial; e (iii) avaliar se a multa coercitiva fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento apresenta caráter desproporcional e configura enriquecimento sem causa.

III. Razões de decidir

3. A ausência de prévia intimação do banco credor não caracteriza violação ao contraditório, considerando a dinâmica processual da recuperação judicial e a urgência inerente à preservação da atividade empresarial das recuperandas durante o prazo de blindagem.

4. A mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária de recebíveis não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito, sendo necessário verificar se o negócio jurídico efetivamente se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005, bem como se foram observadas as formalidades legais para aperfeiçoamento da garantia, cuja análise ainda não foi realizada pelo juízo universal.

5. Tratando-se de obrigações financeiras contraídas anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial, o crédito detido pela instituição agravante possui natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do plano aprovado, independentemente de sua habilitação formal, nos termos do art. 49, caput, da Lei no 11.101/2005.

6. A retenção unilateral e arbitrária de valores financeiros, sem qualquer respaldo em crédito de natureza extraconcursal definitivamente reconhecido, compromete diretamente o processo de soerguimento e evidencia deliberada intenção do credor em privilegiar seu recebimento em detrimento dos demais credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

7. A competência do juízo da recuperação judicial para controlar atos constritivos persiste até o encerramento do processo, mesmo em relação a créditos extraconcursais, visando preservar a viabilidade econômica da empresa em soerguimento.

8. O numerário bloqueado constitui recurso essencial ao capital de giro da empresa em recuperação, viabilizando o pagamento de insumos, salários e tributos, elementos que sustentam a própria existência da atividade empresarial, razão pela qual assume função econômica análoga à dos bens de capital protegidos pelo art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

9. A multa coercitória fixada em R$ 10.000,00 por dia de descumprimento revela-se proporcional aos valores envolvidos e à capacidade econômica do agravante, constituindo instrumento coercitivo compatível com o art. 139, IV, do Código de Processo Civil, adequado à gravidade da conduta e necessário à efetividade da decisão judicial.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A retenção unilateral de valores em conta bancária de empresa em recuperação judicial, fundada em contratos com cláusula de cessão fiduciária de recebíveis, não afasta automaticamente a natureza concursal do crédito, cuja classificação definitiva compete ao juízo universal da recuperação. 2. Compete ao juízo da recuperação judicial exercer o controle dos atos constritivos sobre o patrimônio da recuperanda, ainda que o crédito seja alegadamente extraconcursal, para preservar a essencialidade dos recursos financeiros indispensáveis à continuidade da atividade empresarial e à efetividade do processo de soerguimento. 3. A multa coercitiva fixada para compelir o cumprimento de ordem judicial de liberação de valores retidos deve guardar proporcionalidade com a gravidade da conduta, a capacidade econômica do devedor e a essencialidade dos valores para a preservação da empresa em recuperação."

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, arts. 6o, § 4o, 47, 49, caput e § 3o; CPC, art. 139, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no CC 200766/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 05.03.2024; STJ, EDcl no REsp 1851692/RS, Quarta Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt no AREsp 1475536/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 24.08.2020; TJSP, Agravo de Instrumento 2164669-36.2023.8.26.0000, Rel. Des. Grava Brazil, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 19.09.2023; TJMT, Agravo de Instrumento 10215545920218110000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23.02.2022.

No julgado acima, assentou-se que a mera existência de cláusulas contratuais prevendo cessão fiduciária de recebíveis não determina automaticamente a extraconcursalidade do crédito, sendo indispensável que o juízo universal proceda à análise das formalidades legais para aperfeiçoamento da garantia; que o crédito constituído anteriormente ao ajuizamento da recuperação judicial ostenta natureza concursal, submetendo-se aos efeitos do processo recuperacional, nos termos do art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005; e que a multa coercitiva de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento revelou-se proporcional à gravidade da conduta e necessária à efetividade da decisão judicial, nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil.
O banco opôs-se mediante embargos de declaração, os quais forma rejeitados por meio do acórdão de Id. 351154372, disponibilizado no DJE em 09/03/2026
. Ou seja,
ainda não transitou em julgado
.

O presente agravo, por sua vez, insurge-se especificamente contra a decisão que, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pelo agravante na origem, determinou a expedição de alvará para levantamento do montante de R$ 460.501,88 — correspondente ao principal e a vinte e cinco dias de multa diária — e intimou o banco para efetuar o depósito complementar de R$ 590.000,00, relativo aos dias de multa remanescentes.

Eis o seu teor na parte que importa:

01 – DOS VALORES BLOQUEADOS PELO BANCO ITAÚ:

Como se infere dos autos, em Id. 199663870, este Juízo, em consonância com a manifestação do Ministério Público, deferiu pedido formulado pelas empresas recuperandas para determinar a liberação de valores bloqueados em contas correntes mantidas no
Banco do Brasil
e
Banco Itaú
- fixando o prazo de 05 (cinco) dias para cumprimento da ordem, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 em caso de descumprimento.

O credor BANCO DO BRASIL cumpriu a decisão judicial: depositou parte dos valores, o remanescente foi penhorado – e o recuperandos já levantaram os valores através do alvará expedido em Id. 207734440.

O credor BANCO ITAÚ UNIBANCO, no entanto, não cumpriu a decisão judicial - razão pela qual, na decisão anterior foi efetivada a penhora
on line
do valor principal a ser restituído (R$ 210.501,88) e mais 25 dias de multa diária (R$ 250.000,00) que eram devidas - totalizando o montante de R$ 460.501,88.

A ordem de penhora foi positiva e este Juízo determinou a expedição de alvará para que o grupo recuperando pudesse levantar os valores penhorados.

Contudo, a Sra. Gestora, ao cumprir a determinação judicial que determinou a expedição do alvará em favor da recuperanda, certificou a inexistência de valores na conta judicial vinculada aos autos – Id. 207852305 e oficiou à Conta Única.

Em resposta, a Conta Única informou que:
“até a presente data não localizamos o recebimento do bloqueio judicial realizado no processo no 1015088-35.2024.8.11.0003, protocolo SISBAJUD no 20250044581242, ID no 072025000081371254, no valor de R$ 460.501,88 (quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos). Assim, sugerimos oficiar a referida instituição financeira onde o valor foi bloqueado (ITAÚ UNIBANCO S.A.), solicitando informações sobre o cumprimento da ordem e/ou fornecimento do comprovante de transferência”.

Em razão de tal episódio, na decisão anterior (Id. 209371874) este Juízo determinou que fosse

oficiado ao ITAÚ UNIBANCO S.A., solicitando, no prazo de 24 horas, informações sobre o cumprimento da ordem e/ou fornecimento do comprovante de transferência do valor bloqueado. Em complementação, majorou-se a multa diária anteriormente fixada, para o valor de R$15.000,00.

Em resposta (Id. 209694643) o credor ITAU UNIBANCO informou que houve a constrição e a imediata disponibilização dos valores, resultando na penhora online do montante de R$ 460.501,88 (quatrocentos e sessenta mil, quinhentos e um reais e oitenta e oito centavos). Destacou que ainda há controvérsia acerca da sujeição ou não do crédito aos efeitos da recuperação judicial, matéria que se encontra submetida a julgamento em Agravo de Instrumento, cujo objeto envolve a alegada ilegalidade na determinação de devolução dos valores e a discussão sobre as astreintes, tendo em vista a natureza extraconcursal do crédito executado. E requereu, por isso, que o valor constrito seja mantido indisponível, evitando-se qualquer liberação ou transferência até o pronunciamento definitivo acerca da natureza do crédito e da sujeição do valor aos efeitos da recuperação.

O documento de Id. 209914648 revela que o valor foi depositado na conta judicial em data de 29/09/2025.

Em Id. 209989403 o credor ITAU UNIBANCO apresentou embargos de declaração alegando que a decisão que majorou a multa foi contraditória, na medida em que os valores já foram objeto de constrição judicial.

Em Id. 214920562 o grupo recuperando requereu o levantamento dos valores depositados e a penhora on line dos demais dias multas devidos.

DECIDO.

Da análise dos autos, tem-se que, como já relatado, a decisão que determinou a devolução dos valores bloqueados pelo banco ao grupo recuperando foi publicada em data de 07/07/2025, enquanto o depósito dos valores foi efetivado somente em data de 29/09/2025.

Desta forma, incide a multa diária fixada na decisão inicial – que é devida até a data da realização do depósito, em 29/09/2025.

A majoração da multa, por outro lado, não terá incidência - uma vez que a decisão que majorou foi proferida em data de 26/09/2025 e o valor foi depositado na sequência, em 29/09/2025.

Assim, os embargos de declaração do banco credor devem ser rejeitados – pois a majoração da multa se deu em razão do não cumprimento da ordem de devolução dos valores que, efetivamente, não estavam depositados na conta judicial.

Quanto ao pedido do credor, de manutenção dos valores constritos, não há razão para o seu acolhimento.

No ponto, é importante ressaltar que a decisão em questão foi avaliada pela Instância Superior, em razão da interposição de recurso pelo credor Banco do Brasil – e foi mantida em seus termos.

(...)

Isto posto, os valores existentes na conta judicial (R$ 460.501,88) devem ser levantados pelo grupo recuperanda, para que sejam empregados no regular desenvolvimento da sua atividade empresarial.

Expeça-se o alvará.

Quanto ao remanescente, devido à título de multa diária,
DETERMINO a intimação do banco credor (ITAU UNIBANCO)
para que efetue o depósito complementar (R$ 590.000,00), no prazo legal, sob pena de penhora on line.

Repiso, mais uma vez, que a decisão proferida por este Juízo foi confirmada pela Instância Superior no RAI 1026509-94.2025.8.11.0000, onde já restou decidido que
“8. A multa cominatória fixada no valor de R$ 10.000,00 por dia de descumprimento mostra-se proporcional à gravidade da conduta e necessária à efetividade da decisão, nos termos do art. 139, IV, do CPC".
– Sic Id. 216695615 dos autos de origem

Embora o agravante reitere, nas razões recursais, a tese da extraconcursalidade do crédito como fundamento para afastar integralmente a decisão impugnada,
a análise sistemática das questões revela que o objeto próprio e útil do presente recurso circunscreve-se à discussão sobre a legalidade, a proporcionalidade e a exigibilidade da multa coercitiva aplicada — em especial do depósito complementar de R$ 590.000,00 exigido — uma vez que a questão de fundo sobre o dever de restituição dos valores já se encontra definitivamente assentada nesta instância
pelo julgamento do Agravo de Instrumento N. 1026509-94.2025.8.11.0000.

É sobre essa específica controvérsia, portanto, que este voto se concentrará.

2. Da legalidade e proporcionalidade das astreintes — período de incidência e
quantum
apurado

A multa coercitiva, como instrumento de efetivação das decisões judiciais, encontra fundamento nos arts. 139, IV, e 537 do Código de Processo Civil. Sua natureza é exclusivamente coercitiva, não indenizatória, e sua função consiste em pressionar psicologicamente o destinatário da ordem ao cumprimento do preceito judicial, sem com isso objetivar a compensação de eventual prejuízo sofrido pela parte beneficiária. Sua incidência pressupõe a existência de ordem judicial válida e eficaz, o descumprimento injustificado pelo obrigado e a observância dos requisitos de suficiência e compatibilidade com a obrigação, conforme o caput do art. 537 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a ordem judicial que determinou a devolução dos valores bloqueados foi publicada em 07/07/2025, fixando prazo de cinco dias para cumprimento, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00, sendo que, conforme documentado nos autos, o depósito somente foi efetivado pelo agravante em 29/09/2025.

O juízo de origem, na decisão agravada, apurou a incidência da multa diária de R$ 10.000,00 sobre esse período de inadimplemento, chegando ao montante total de R$ 840.000,00, já que decorrido 84 dias de descumprimento da ordem judicial. Desse valor, R$ 460.501,88 — compreendendo o principal de R$ 210.501,88 e R$ 250.000,00 correspondentes a vinte e cinco dias de multa — foram objeto de penhora online já realizada e depositados em conta judicial em 29/09/2025, tendo sido autorizado o levantamento pelo grupo recuperando mediante expedição de alvará.
O depósito complementar de R$ 590.000,00, objeto central da irresignação recursal
,
corresponde ao saldo remanescente da multa diária incidente sobre os dias de inadimplemento não alcançados pela penhora anterior
.

A alegação do agravante de que a natureza controvertida do crédito configuraria justa causa para o descumprimento não prospera. A pendência de recurso desacompanhado de efeito suspensivo não autoriza o descumprimento da decisão recorrida, nos termos do art. 995, caput, do Código de Processo Civil, que dispõe:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

O agravante, ao optar conscientemente pelo inadimplemento durante mais de 02 meses,
assumiu o risco inerente à incidência da multa
pelo período de descumprimento injustificado. Neste ponto,
importa igualmente afastar eventual analogia com o precedente dos Embargos de Declaração n. 1026509-94.2025.8.11.0000
, onde esta Câmara declarou a inexigibilidade da multa cominatória em razão da impossibilidade objetiva de determinação do quantum a ser restituído, dado que o extrato bancário apresentava centenas de transações, incluindo estornos e operações realizadas pela própria recuperanda, o que tornava tecnicamente indeterminável o valor exato da obrigação sem prévia apuração contábil. No presente caso, diversamente, os valores cuja devolução foi ordenada estavam precisamente identificados desde a origem — R$ 51.299,09 e R$ 159.202,79 — tratando-se de obrigação líquida, certa e imediatamente exigível, cujo descumprimento não encontra amparo na justa causa por iliquidez ali reconhecida.

A multa diária de R$ 10.000,00, como já reconhecido por esta Câmara no julgamento do Agravo de Instrumento N. 1026509-94.2025.8.11.0000, revela-se proporcional aos valores envolvidos e compatível com a capacidade econômica de instituição financeira do porte do agravante, constituindo instrumento coercitivo adequado nos termos do art. 139, IV, do Código de Processo Civil. A incidência sobre o período de inadimplemento compreendido entre 07/07/2025 e 29/09/2025 é, portanto, legítima, e o depósito complementar correspondente aos dias de multa ainda não cobertos pela penhora anterior é exigível no limite da alíquota originalmente fixada.

3. Da majoração da multa para R$ 15.000,00 — parcial provimento do recurso

Questão distinta, contudo,
é a da legalidade da majoração da multa diária de R$ 10.000,00 para R$ 15.000,00
, determinada pelo Juízo de origem em 26/09/2025, sob o fundamento de que os valores penhorados não haviam sido localizados na conta judicial vinculada aos autos, ante a informação da Conta Única de que o bloqueio realizado via SISBAJUD não havia sido recebido.

Conforme documentado nos autos, em resposta à intimação formulada pelo juízo de origem, o agravante informou que a constrição foi sim efetivada e os valores disponibilizados mediante penhora online do montante de R$ 460.501,88, apresentando esclarecimentos sobre o cumprimento da ordem. Subsequentemente, o documento de Id. 209914648 dos autos de origem revelou que o depósito foi efetivado na conta judicial em 29/09/2025, apenas três dias após a decisão que majorou a multa, proferida em 26/09/2025.

Não obstante, o agravante insurge-se contra a majoração e o depósito complementar dela decorrente, o que torna necessário o exame da legalidade da medida para fins de definição precisa do quantum exigível.

A majoração da multa coercitiva, nos termos do art. 537, § 1o, I, do Código de Processo Civil, pressupõe que a alíquota vigente se tenha revelado insuficiente para compelir o devedor ao cumprimento, o que, em regra, se infere da persistência do inadimplemento após período razoável.

No caso concreto, a majoração foi determinada em contexto específico: os valores haviam sido objeto de bloqueio via SISBAJUD, mas não constavam depositados na conta judicial vinculada aos autos, o que gerou justificada preocupação do juízo quanto ao efetivo cumprimento da ordem e motivou a majoração como medida de reforço coercitivo. Contudo, apurado nos autos que os valores foram de fato constritos pelo mencionado sistema, tendo o agravante apresentado os esclarecimentos requeridos e efetuado o depósito em 29/09/2025 — 03 dias após a decisão agravada —, constata-se que a situação que motivou a majoração foi, em substância, de natureza operacional e transitória, relacionada ao fluxo de transferência dos valores entre sistemas, e não de recusa deliberada e reiterada ao cumprimento da ordem em patamar que exigisse reforço coercitivo.

Ademais, considerando que o próprio juízo de origem reconheceu, na decisão agravada, que a majoração não teria incidência sobre o período de inadimplência apurado, não há fundamento para que o montante de R$ 15.000,00 produza qualquer reflexo no cálculo do depósito complementar ora exigido. O total de R$ 590.000,00, correspondente ao saldo remanescente da multa diária, deve ser apurado com base exclusivamente naquela originalmente fixada de R$ 10.000,00 por dia, incidente sobre o período de descumprimento compreendido entre o vencimento do prazo de cumprimento e a data do depósito em 29/09/2025, excluída qualquer incidência da alíquota majorada.

Nesse sentido,
ao menos no que toca à majoração da multa, o recurso merece parcial acolhimento, não para afastar a exigibilidade do depósito complementar — que remanesce legítimo com base na alíquota original —, mas para assentar que o cálculo do montante devido deve observar exclusivamente a alíquota de R$ 10.000,00 por dia, afastando-se qualquer pretensão de aplicação da alíquota majorada de R$ 15.000,00
sobre o período ora em discussão.

A propósito, esta Corde de Justiça orienta:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, redimensionou o valor da multa cominatória de R$ 645.367,34 para R$ 100.000,00, em razão do descumprimento de obrigação de exibir documentos necessários para instruir pedido de aposentadoria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se o valor da multa cominatória redimensionado pelo juízo a quo (R$ 100.000,00) ainda se mostra excessivo e desproporcional, devendo ser limitado ao valor atribuído à causa (R$ 2 .500,00) ou ao teto legal da Requisição de Pequeno Valor (RPV). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As astreintes possuem natureza coercitiva e não indenizatória, visando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação mediante pressão psicológica, não se confundindo com perdas e danos decorrentes do inadimplemento. O descumprimento da obrigação de exibir documentos por parte da agravante perdura por mais de treze anos, o que denota contumácia e recalcitrância no cumprimento da determinação judicial, circunstância que não pode ser olvidada na análise da proporcionalidade do valor das astreintes. 5. A obrigação imposta à agravante reveste-se de especial relevância, porquanto destinada a instruir pedido de aposentadoria, direito fundamental de natureza previdenciária, com repercussão direta na subsistência da agravada. 6. A limitação do valor das astreintes ao montante atribuído à causa (R$ 2.500,00) ou ao teto legal da RPV esvaziaria por completo seu caráter coercitivo, tornando-as inócuas como mecanismo de efetivação da tutela específica. 7 . O redimensionamento procedido pelo juízo a quo já representou significativa redução no valor das astreintes, de R$ 645.367,34 para R$ 100.000,00, o que corresponde a aproximadamente 15,5% do montante original, contemplando adequadamente os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV . DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1.
A multa cominatória (astreintes) pode ser modificada pelo magistrado a qualquer tempo, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, nos termos do art . 537, § 1o, inciso I, do CPC.

2. O valor das astreintes não está vinculado ao valor atribuído à causa, mas deve ser fixado em montante suficiente para compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

3. Na análise da proporcionalidade do valor das astreintes, deve-se considerar a natureza da obrigação, o período de descumprimento e a relevância do bem jurídico tutelado. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 537, § 1o, inciso I; CPC
. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 706, TJ/MT - N .U 0133094-13.2013.8.11 .0000, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 30/09/2014, Publicado no DJE 14/10/2014; TJ/MG - Agravo de Instrumento - Cv 1.0000.20.032280-8/003, Relator (a): Des .(a) Joemilson Donizetti Lopes, 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/05/2025, publicação da súmula em 27/05/2025 (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10183896220258110000, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 11/02/2026, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/02/2026)

Ressalve-se que,
na hipótese de eventual inadimplemento futuro de ordens judiciais proferidas no curso do processo recuperacional, nada obsta que o juízo de origem proceda a nova majoração da multa coercitiva
, desde que presentes os pressupostos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil, devendo tal medida guardar proporcionalidade com a conduta então verificada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para afastar a incidência da alíquota majorada de R$ 15.000,00 por dia sobre o período de inadimplência apurado, determinando que o cálculo do depósito complementar exigido observe exclusivamente a multa diária originalmente fixada de R$ 10.000,00 por dia, incidente sobre o período compreendido entre o vencimento do prazo de cumprimento da ordem judicial e a data do efetivo depósito dos valores em 29/09/2025, mantendo-se, no mais, integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026